Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Pretensão ao reconhecimento do direito da apelante de se enquadrar no regime de ISSQN fixo das sociedades uniprofissionais e a restituição dos valores recolhido a maior nos exercícios anteriores – Sentença que denegou a segurança – Pleito de reforma – Cabimento em parte – REGIME FIXO DAS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS – Sociedade advocatícia cujos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Pretensão ao reconhecimento do direito da apelante de se enquadrar no regime de ISSQN fixo das sociedades uniprofissionais e a restituição dos valores recolhido a maior nos exercícios anteriores – Sentença que denegou a segurança – Pleito de reforma – Cabimento em parte – REGIME FIXO DAS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS – Sociedade advocatícia cujos sócios respondem ilimitadamente pelos danos, bem como não apresentam características de sociedade empresária – Preenchidos os requisitos para o enquadramento da apelante no regime fixo de ISSQN, conforme o Dec-Lei Fed. no 406, de 31/12/1.968 e da Lei Mun. no 13.701, de 24/12/2.003 – TEMA no 918, de 12/09/2.019, do STF que declarou inconstitucional a lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais – Dispensável exigir o preenchimento da Declaração de Sociedade Uniprofissional ("D-SUP") municipal para a concessão do regime – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Os valores recolhidos a maior nos exercícios anteriores devem ser discutidos em via administrativa ou judicial própria, devendo a questão de direito ser analisada nas respectivas sedes – Inteligência das Súmulas nos 269 e 271, ambas de 13/12/1.963, do STF – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para determinar o enquadramento da apelante ao regime especial de ISSQN Fixo das Sociedades Uniprofissionais, reconhecendo que sempre fez jus ao referido regime, enquanto sociedade advocatícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000823647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011753-74.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PARDO
ADVOGADOS E ASSOCIADOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o dr. Guilherme Britto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 2 de 12
Voto no 09970
Apelação no 1011753-74.2020.8.26.0053
Apelante: PARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado: SECRETÁRIO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
3a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ISSQN

Pretensão
ao
reconhecimento do direito da apelante de se enquadrar no regime de ISSQN
fixo das sociedades uniprofissionais e a restituição dos valores recolhido a
maior nos exercícios anteriores Sentença que denegou a segurança Pleito
de reforma
Cabimento em parte
REGIME FIXO DAS SOCIEDADES
UNIPROFISSIONAIS

Sociedade
advocatícia
cujos
sócios
respondem
ilimitadamente pelos danos, bem como não apresentam características de
sociedade empresária Preenchidos os requisitos para o enquadramento da
apelante no regime fixo de ISSQN, conforme o Dec-Lei Fed. no 406, de
31/12/1.968 e da Lei Mun. no 13.701, de 24/12/2.003 TEMA no 918, de
12/09/2.019, do STF que declarou inconstitucional a lei municipal que
estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados
ao regime de tributação fixa em bases anuais
Dispensável exigir o
preenchimento da Declaração de Sociedade Uniprofissional (“D-SUP”)
municipal para a concessão do regime REPETIÇÃO DE INDÉBITO Os valores
recolhidos a maior nos exercícios anteriores devem ser discutidos em via
administrativa ou judicial própria, devendo a questão de direito ser analisada
nas respectivas sedes Inteligência das Súmulas nos 269 e 271, ambas de
13/12/1.963, do STF Sentença reformada APELAÇÃO provida em parte,
para determinar o enquadramento da apelante ao regime especial de ISSQN
Fixo das Sociedades Uniprofissionais, reconhecendo que sempre fez jus ao
referido regime, enquanto sociedade advocatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 3 de 12
Trata-se de apelação interposta por Pardo Advogados
Associados contra a r. sentença (fls. 145/150) proferida nos autos do MANDADO
DE SEGURANÇA, impetrado pela apelante contra ato coator do Secretário das
Finanças do Município de São Paulo, que, após conceder em parte a liminar (fls.
108/110), denegou a segurança.
Foram opostos embargos de declaração pela apelante (fl.
154/163), que foram rejeitados (fl.164).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 166/187), em
síntese, que não deixou de preencher os requisitos necessários que autorizam o seu
enquadramento no regime privilegiado de recolhimento de ISS, visto que o Decreto-
Lei Federal no 406, de 31/12/1.968, ordena que a prestação de serviços de
profissionais liberais, inclusive advogados, é submetido ao regime especial, calculado
sob valor fixo, denominado de Sociedades Uniprofissionais (SUP). Sustenta que a Lei
Municipal no 13.701, de 24/12/2.003, inclui o apelante no regime especial de
recolhimento de ISSQN, sem a necessidade de existência de declaração formal e
periódica renovada que assim a ateste para fins de direito. Afirma que as sociedades
de advogados fazem jus as regime especial próprio das SUP, sendo que nunca
deixou de cumprir com os requisitos que garantem este direito. Aduz que a exigência
municipal da D-SUP foi instituída por normal infralegal, Decreto Municipal no
56.3780, de 28/08/2.015, sendo ilegal por contrariar o Decreto-Lei Federal no 406,
de 31/12/1.968 e a Lei Municipal no 13.701, de 24/12/2.003. Aponta que o
descumprimento de uma obrigação acessória deveria ensejar em uma sanção
compatível, como uma multa, e não o desenquadramento automático ao regime
especial próprio das SUP. Discorre que o desenquadramento ao regime especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 4 de 12
tributação do ISS por mero descumprimento de obrigação acessória viola o artigo
146 da Constituição Federal, o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório.
Arrazoa que não foi garantido o direito de recorrer do desenquadramento na esfera
administrativa, sendo que só teve conhecimento da sua exclusão do regime especial
de tributação em momento muito posterior a seu indevido desenquadramento. Pede
a reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 216/231), alega o apelado, em síntese,
que todo incentivo deve ser interpretado de forma restrita, sob pena de tratamento
anti-isonômico, devendo, portanto, a empresa ou sociedade demonstrar ao Fisco
Municipal o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na Lei Municipal no
13.701, de 24/12/2.003, pelas vias previstas em lei, mais especificamente o Decreto
Municipal no 56.3780, de 28/08/2.015. Sustenta que a legislação municipal impõe a
obrigação acessória, que no caso em tela é a entrega da D-SUP, declaração que
viabiliza à Auditoria Fiscal o cumprimento de seu dever de fiscalização, sendo que a
não entrega de tal documento implica na recusa de apresentar documento ao Poder
Público, inviabilizando, portanto, a fiscalização. Afirma que a própria apelante
reconheceu que o D-SUP não foi entregue, fato que configura o descumprimento do
dever de obrigação acessória. Aduz que a não entrega do D-SUP gera o
desenquadramento do contribuinte do regime especial, conforme dispõe a Instrução
Normativa no 13/2.015-SF/SUREM, penalidade que não viola os preceitos
constitucionais. Arrazoa que a apelante está inscrita no Cadastro de Contribuinte
Mobiliários desde 23/06/15, sendo que solicitou apenas em dezembro de 2.019 o
reenquadramento ao regime especial de recolhimento como SUP, que foi deferido
pela autoridade competente. Discorre que o prazo para recorrer do
desenquadramento é de 30 (trinta) dias, sendo que a apelante, desenquadrada em
01/01/2.016, somente protocolou o recurso administrativo em 11/12.2019, ou seja,
quatro anos após ela descumprir com a obrigação acessória. Por fim, afirma que não
cabe em sede de Mandado de Segurança pedido repetitório. Pede a manutenção da
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 5 de 12
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, apenas no efeito
devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
O recurso comporta provimento em parte.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela apelante
por meio do qual almeja o seu enquadramento no Regime Especial de ISSQN
FIXO das Sociedades Uniprofissionais desde o exercício de 2.018 até o
presente momento, bem como que seja reconhecido o direito à restituição
e/ou compensação dos valores recolhidos a maior a esse título.
O regime especial de ISSQN chamado FIXO é calculado sem
considerar a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho, sendo
aplicada uma alíquota fixa ou variável, de acordo com a natureza do serviço, nos
termos do artigo 9o do Decreto-Lei Federal no 406, de 31/12/1.968:
Art 9o. A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.
§1o. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal
do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas
ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores
pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de
remuneração do próprio trabalho.
§2o. Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o
impôsto será calculado sôbre o preço deduzido das parcelas correspondentes: (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 834, de 1969)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 6 de 12
a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços; (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 834, de 1969)
b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo impôsto. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 834, de 1969)
§3°. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91
e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao
imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado,
sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. (Redação dada
pela Lei Complementar no 56, de 1987)
§4o. Na prestação do serviço a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o imposto é
calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção direta daela da extensão
da rodovia explorada, no território do Município, ou da metade da extensão de ponte que
una dois Municípios. (Incluído pela Lei Complementar no 100, de 1999)
§5o. A base de cálculo apurado nos termos do parágrafo anterior: (Incluído pela Lei
Complementar no 100, de 1999)
I. é reduzida, nos Municípios onde não haja posto de cobrança de pedágio, para sessenta
por cento de seu valor; (Incluído pela Lei complementar no 100, de 1999)
II. é acrescida, nos Municípios onde haja posto de cobrança de pedágio, do complemento
necessário à sua integralidade em relação à rodovia explorada. (Incluído pela Lei
complementar no 100, de 1999)
§6o. Para efeitos do disposto nos §§ 4o e 5o, considera-se rodovia explorada o trecho
limitado pelos pontos eqüidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou entre o
mais próximo deles e o ponto inicial ou terminal da rodovia. (Incluído pela Lei
Complementar no 100, de 1999) (negritei)
No âmbito do Município de São Paulo, a Lei Municipal no
13.701, de 24/12/2.003, estabelece o regime especial de recolhimento do ISSQN
FIXO, nos seguintes termos:
Art. 15. Adotar-se-á regime especial de recolhimento do Imposto: (Redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 7 de 12
dada pela Lei no 14.042/2005)
I. (revogado pela Lei no 14.042/2005)
II. quando os serviços descritos nos subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 17.13, 17.15,
17.18 da lista do "caput" do artigo 1o, bem como aqueles próprios de
economistas, forem prestados por sociedade constituída na forma do parágrafo
1o deste artigo, estabelecendo-se como receita bruta mensal o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais) multiplicado pelo número de profissionais habilitados.
§1o. As sociedades de que trata o inciso II do "caput" deste artigo
são aquelas cujos profissionais (sócios, empregados ou não) são habilitados ao
exercício da mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome
da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação
específica.
§2o. Excluem-se do disposto no inciso II do "caput" deste artigo as
sociedades que:
I. tenham como sócio pessoa jurídica;
II. sejam sócias de outra sociedade;
III. desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados
profissionalmente os sócios;
IV. tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital ou
administrar;
V. - explorem mais de uma atividade de prestação de serviços;
VI. terceirizem ou repassem a terceiros os serviços relacionados à atividade
da sociedade; (Redação acrescida pela Lei no 15.406/2011)
VII. se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento
de empresa; (Redação acrescida pela Lei no 15.406/2011)
VIII. sejam filiais, sucursais, agências, escritório de representação ou
contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado a sociedade
sediada no exterior. (Redação acrescida pela Lei no 15.406/2011)
§3o. Os prestadores de serviços de que trata este artigo são obrigados à
emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou outro documento exigido pela
Administração Tributária. (Redação dada pela Lei no 15.406/2011)
(...)
§7o. Para fins do disposto no inciso VII do § 2o deste artigo, são
consideradas sociedades empresárias aquelas que tenham por objeto o exercício de
atividade própria de empresário sujeito à inscrição no Registro Público das Empresas
Mercantis, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil. (Redação acrescida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 8 de 12
15.406/2011)
§8o. Equiparam-se às sociedades empresárias, para fins do disposto no
inciso VII do § 2o deste artigo, aquelas que, embora constituídas como sociedade
simples, assumam caráter empresarial, em função de sua estrutura ou da forma da
prestação dos serviços. (Redação acrescida pela Lei no 15.406/2011)
(...)
§10. As pessoas jurídicas que deixarem de apresentar qualquer declaração
obrigatória relacionada ao regime previsto neste artigo ter-se-ão por não optantes pelo
regime especial de recolhimento de que trata este artigo, sendo desenquadradas desse
regime, na forma, condições e prazos estabelecidos em regulamento. (Redação acrescida
pela Lei no 16.240/2015)
§11. O contribuinte poderá recorrer do desenquadramento de que trata o §
10 deste artigo, na forma, condições e prazos estabelecidos em regulamento. (Redação
acrescida pela Lei no 16.240/2015) (negritei)
É possível perceber que para se valer do regime mais
benéfico de ISSQN FIXO, é necessária a pessoalidade na prestação dos
serviços, seja através de empresa uniprofissional ou empresa ilimitada.
Pois bem, denota-se dos autos que a apelante é uma sociedade
de advogados, cujo objeto social é a prestação de serviços advocatícios, sendo que
os seus sócios respondem pessoalmente e ilimitadamente pelos danos causados a
clientes (fls. 22/24).
Como se não bastasse, os artigos 15, 16 e 17 do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal no 8.906/04/06/1.994)1 determina que
as sociedades advocatícias não podem apresentar características de sociedade
empresária ou exercer atividades estranhas à advocacia.
1 Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade
unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.
Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem
forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à
advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou
totalmente proibida de advogar.
Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente
pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar
em que possam incorrer.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 9 de 12
Presentes, portanto, todos os requisitos necessários para o
enquadramento da apelante ao regime privilegiado das sociedades uniprofissionais.
Ante ao exposto, visto que a apelante faz jus ao regime
privilegiado, em conformidade com o Decreto-Lei Federal no 406, de 31/12/1.968 e o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal no 8.906/04/06/1.994), em
virtude da própria natureza das sociedades advocatícias, é dispensável exigir o
preenchimento da Declaração de Sociedade Uniprofissional (“D-SUP”) municipal para
a concessão do regime.
Insta consignar que no julgamento do Recurso Extraordinário
no 940.769/RS, TEMA no 918, de 12/09/2.019, do Supremo Tribunal Federal, já foi
declarada a inconstitucional a lei municipal que estabelecer impeditivos à submissão
de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases
anuais na forma estabelecida por lei nacional. “Verbis”:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

REPERCUSSÃO
GERAL

DIREITO
TRIBUTÁRIO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN BASE
DE CÁLCULO LEI COMPLEMENTAR NACIONAL SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS
ADVOGADOS COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
FIXA NATUREZA DO SERVIÇO REMUNERAÇÃO DO LABOR DECRETO-LEI 405-1968
RECEPÇÃO
LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

CONFLITO LEGISLATIVO ISONOMIA TRIBUTÁRIA 1. A jurisprudência do STF se
firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional
vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade
material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na
natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do
próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, DJ 18.05.2001
2. É inconstitucional lei municipal que disponha de modo
divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146,
III, “a”, da Constituição da República 3. Reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-
se o comando da norma prevista no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 10 de 12
meio do código tributário porto-alegrense. Logo, há inconstitucionalidade formal em
razão da inadequação de instrumento legislativo editado por ente federativo
incompetente, nos termos do art. 146, III, “a”, do Texto Constitucional 4. Fixação de
Tese jurídica ao Tema 918 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional lei
municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais
de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma
estabelecida por lei nacional.” 5. Recurso extraordinário a que dá provimento, com
a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 20, §4o, II, da Lei
Complementar 7/73, e 49, IV, §§3o e 4o, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo
Município de Porto Alegre. (Recurso Extraordinário no 940.769/RS; Rel. Min.
EDSON FACHIN; Julgamento: 24/04/2.019; Órgão Julgador: Tribunal Pleno;
Publicação: 12/09/2.019) (negritei)
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
ISS
SOCIEDADE UNIPESSOAL DE
ADVOCACIA PRETENDIDO
Pretendido reenquadramento no regime especial das
sociedades uniprofissionais Admissibilidade Recolhimento na forma do artigo 9o,
§ 3o, do Decreto-lei 406/68 que se estende à sociedade de advocacia, ainda
que unipessoal Precedentes do STJ Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação Cível 1022578-62.2017.8.26.0577; Des. Rel. João Alberto Pezarini,
Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
08/05/2.020; Data da Publicação: 08/05/2.020). (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Pretensão de enquadramento no regime diferenciado de tributação do ISS, com
alíquota fixa relativa a cada profissional, previsto na Lei Municipal no 13.703/03 Decisão
que denegou pedido liminar de antecipação da tutela Reforma do r. decisório
Sociedade peculiar que, por determinação legal prevista no Estatuto da OAB, não possui
forma ou característica empresarial, sendo vedado o exercício de outras atividades e
prevista a responsabilidade pessoal dos sócios Inscrição regular da sociedade de
advogados impetrante que, por ora, comprova o cumprimento dos requisitos
legais para o enquadramento no aludido regime Irrelevância do fato de não
ter havido o preenchimento da Declaração Eletrônica de Sociedade
Uniprofissional (DSUP)
Obrigação acessória que não possui o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 11 de 12
alterar a condição de Sociedade Uniprofissional Liminar que deve ser deferida
Recurso provido, nos termos do Acórdão. (Agravo de Instrumento
2093261-87.2020.8.26.000; Desa. Rela. Silvana Malandrino Mollo, Órgão
Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 16/06/2.020, Data
da Publicação: 16/06/2.020). (negritei)
Logo, o desenquadramento da apelante do regime das
Sociedades Uniprofissionais, ante a ausência do preenchimento e envido de
declaração (D-SUP), foi indevido, devendo a sociedade advocatícia ser reinserida na
categoria.
No tocante ao pedido de restituição e/ou compensação
dos valores recolhidos a maior nos exercícios anteriores, melhor sorte não
assiste à apelante.
As Súmulas 269 e 271, ambas de 13/12/1.963, do Supremo
Tribunal Federal, apontam que o mandado de segurança não via adequada para a
exigência de valores:
Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela
via judicial própria.
Dessa forma, deve a apelante realizar o pleito repetitório dos
valores recolhidos a maior nos exercícios anteriores por via administrativa ou judicial
própria, devendo a questão de direito ser discutida e analisada nas respectivas
sedes.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011753-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09970
Página 12 de 12
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o rito eleito
do mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016, de
07/08/2.0092.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente
apelação, para, reformando a r. sentença, determinar o enquadramento da
apelante ao regime especial de ISSQN FIXO das Sociedades Uniprofissionais,
reconhecendo que sempre fez jus ao referido regime, enquanto sociedade
advocatícia.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
2 Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.